Tribunal: TJSP
Processo: 1003970-87.2018.8.26.0348
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo Interno. Decisão monocrática em apelação que indefere o benefício da gratuidade judiciária com determinação de recolhimento do preparo. Indeferimento. Impossibilidade de concessão. Ausência de comprovação da necessidade de concessão do benefício. Agravo interno que não traz qualquer elemento a desautorizar a decisão proferida. Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Ementa:
Agravo Interno. Decisão monocrática em apelação que indefere o benefício da gratuidade judiciária com determinação de recolhimento do preparo. Indeferimento. Impossibilidade de concessão. Ausência de comprovação da necessidade de concessão do benefício. Agravo interno que não traz qualquer elemento a desautorizar a decisão proferida. Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.